Tribunal: TJSP
Processo: 2086163-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Honorários Advocatícios – Fixação até a decisão concessiva do benefício – Possibilidade – Majoração – Desnecessária - Percentual fixado está dentro da modicidade recomendada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086163-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante JOSÉ
CAVALCANTE FILHO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086163-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2086163-51.2020.8.26.0000
Comarca de Mauá.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. José Cavalcante Filho.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz César Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino.
Voto no 36.357.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença
Honorários Advocatícios Fixação até a decisão concessiva do
benefício
Possibilidade
Majoração
Desnecessária -
Percentual fixado está dentro da modicidade recomendada

Recurso parcialmente provido.
1 Agravo de instrumento interposto por José Cavalcante
Filho visando a reforma da r. decisão a fls. 75 (deste instrumento) que, proferida
nos autos do cumprimento de sentença promovida por José Cavalcante Filho,
fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor devido até a data da
sentença.
Requer que os honorários advocatícios sejam fixados em
20% sobre os valores devidos até a data do V. Acórdão, ocasião em que foi
concedido o benefício.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Resposta a fls.85.
2 O benefício foi concedido somente em segundo grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086163-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de jurisdição. A fixação da verba honorária ficou relegada para a fase de
execução.
É evidente o intuito da r. decisão recorrida em fixar a base
de cálculo dos honorários na data em que foi concedido o auxílio-acidente.
Por sua vez, o percentual fixado pela r. decisão
guerreada não comporta a majoração perseguida. Tanto é que o recorrente, em
suas razões de inconformismo, não apresenta um argumento sequer para o
acolhimento de sua pretensão.
Assim, o recurso merece provimento para que não paire
qualquer dúvida que a base de cálculo dos honorários de advogado é a data do
julgado que concedeu o auxílio-acidente, tal como pugnado pelo recorrente em
suas razões de recurso.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)